Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-14.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026096-14.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), V. F. SANTOS ELETRONICA - CNPJ: 04.661.297/0001-97 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – SEGUIMENTO NEGADO - JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DOS SEUS BENS – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/80 – RESP PARADIGMA N. 1.340.553/RS (TEMA 566) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, A, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos das teses fixadas no paradigma REsp n. 1.340.553/RS, não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens (Tema 566).

2. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 566/STJ.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial ante a incidência do Tema 566/STJ.

Aduz o Recorrente a nulidade da sentença em razão da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, pendente de julgamento.

Afirma a não ocorrência da prescrição e/ou decadência, “
diante a data de notificação preliminar não há de se falar em prescrição das CDAs em voga, conforme documentos anexos.
” (
sic
id 226796165)

Sublinha que “
o débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN). Partindo dessas premissas, emdetida análise dos autos, a decisão de negar o efeito suspensivo sem a devida análise da orientação do STJ, restou equivocada, sendo assim, que seja reformada a R. Decisão proferida pelo Juízo
a quo
.
”

Invoca a Súmula 622 do STJ, no sentido de que o aviso de cobrança (notificação), faz cessar a contagem da decadência, ou seja, constitui definitivamente o crédito tributário.

Repisa os fundamentos do Recurso Especial.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id 226796165)

Tempestivo o recurso. (id 226868183)

Intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões. (id 232410677)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do
recurso
pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a
recurso
extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso
extraordinário interposto contra
acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a
recurso
extraordinário ou a
recurso
especial interposto contra
acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de
julgamento
de
recursos
repetitivos;

II – encaminhar o
processo
ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o
acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos
repetitivos;

III – sobrestar o
recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o
recurso
paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE
JULGAMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão
monocrática
do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a
recurso
especial manejado face a
acórdão
sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de
julgamento
de
recursos
repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em
recurso
especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. ( AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega nulidade da sentença, a incidência da Súmula 622/STJ, e a não ocorrência de prescrição e ou decadência, pela ausência do transcurso legal necessário.

No julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Quanto à matéria, o
acórdão
recorrido registrou o seguinte:

“[...]

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, o
prazo da prescrição intercorrente teve início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS (Tema nº 566) em sede de recursos repetitivos
:

(...)

Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 24 de abril de 2015, quando a Fazenda Pública retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 10409-20.1998.811.0003, código nº 75041) e tomou conhecimento da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, que ocorreu em 22 de abril de 2015, momento em que o oficial de justiça certificou sobre a impossibilidade de realizar a avaliação do bem indicado por não encontrá-lo (Id. 148227672 – fls. 10).

Logo,
estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 20 de abril de 2022 (Id. 148227683),
sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que demonstrasse seu prejuízo, em razão da ausência da intimação disposta no § 4º do artigo citado
. [g.n.]

.

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação do sistema de precedente qualificado, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal deverão ser inadmitidos.

No caso, o
acórdão
proferido pelo órgão fracionário estabeleceu que a “
tomou conhecimento da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, que ocorreu em 22 de abril de 2015, momento em que o oficial de justiça certificou sobre a impossibilidade de realizar a avaliação do bem indicado por não encontrá-lo (Id. 148227672 – fls. 10)
”
, a autorizar a aplicação do Tema 566/STJ.

Com efeito, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas busca, notoriamente, o reexame dos fatos e provas já apresentados ao longo do
recurso
especial ao arguir que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente apesar de ter permanecido o feito sem andamentos por quase uma década.

Assim, o
acórdão
recorrido está em conformidade do com o
julgamento
do
recurso
paradigma e, portanto, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do Tema 566 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024